Tribunal: STF
Processo: RHC 53353
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
R.H.C. - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A falta de fundamentação do recurso ordinário de habeas corpus não impede o mesmo de ser conhecido, desde que a Constituição Federal garante o direito de impetrá-lo e de plenitude de defesa. Além disso a lei permite que o habeas corpus possa ser requerido por pessoa sem habilitação forense.